Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703289-30.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILTON RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: CONTALVES ASSESSORIA E CONTABILIDADE EIRELI - ME REPRESENTANTE: SEBASTIAO ALVES FERREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADAILTON RIBEIRO SANTANA contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ajuizado em desfavor de CONTALVES ASSESSORIA E CONTABILIDADE EIRELI – ME: Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa, em razão do não adimplemento do débito nos autos do cumprimento de sentença, em face de pessoa física. Não obstante, o fato de não ter sido possível encontrar bens de sua titularidade para execução, isto por si só não autoriza a penhora de bens da pessoa jurídica sem restrições. O que o autor pede é a desconsideração da personalidade jurídica da empresa de forma reversa. Insta, assim, analisar a possibilidade de acolher tal pleito. Em princípio urge realçar que a Teoria da Penetração restou desenvolvida em nosso ordenamento jurídico com o fito de resguardar os interesses dos credores de sociedade que, após angariar valores no mercado, utilizavam-se de meios fraudulentos para evadir de seu credores. Assim, na hipótese de ocorrência dessa situação permitiu-se a possibilidade de atingir o patrimônio dos sócios para pagamento dos credores da sociedade. Cumpre mencionar, todavia, que por se tratar de medida de cunho excepcional, hodiernamente a jurisprudência tem exigido para a aplicação dessa Teoria a configuração de três requisitos, quais sejam, a fraude, o esgotamento patrimonial da sociedade e a existência de sócio com responsabilidade limitada. Ainda, por se tratar de desconsideração inversa, necessária a demonstração da insolvência do devedor. Contudo, em análise aos autos do cumprimento de sentença, verifico que foi encontrada quantia o qual promoveu o pagamento parcial do débito. Outrossim, determina o art. 50 do Código Civil que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" poderá ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, a parte autora não demonstrou, ainda que minimamente, a existência das situações descritas. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA CONTRA EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.A sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoal natural do sócio que a administra, de modo que o pedido de penhora de bens ou faturamento da empresa por dívida do sócio exige a adoção de via processual adequada e demonstração dos pressupostos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do art. 133 e seguintes do CPC. 2. Tratando-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória fundada em cheque prescrito, a expropriação do patrimônio de empresa da qual o devedor é sócio deve observar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), que exige, além da demonstração da insolvência do devedor, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). 3. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1205821, 07144844620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERSONALIDADE JURÍDICA.DESCONSIDERAÇÃO INVERSA.MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUTORIZADORES.AUSÊNCIA.Afasta-se a alegação de ocorrência de preclusão se a questão contra a qual se insurgiu a parte ainda não havia sido decidida no processo. A finalidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica é combater a utilização indevida da pessoa jurídica por seus sócios, exigindo-se, para o deferimento dessa medida excepcional, a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 50, do Código Civil. Inexistindo elementos concretos hábeis a demonstrar, com a segurança necessária, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, o indeferimento de tal pleito é medida que se impõe, sobretudo tendo em vista que, por constituir medida excepcional, essa deve ser aplicada com cautela e moderação.(Acórdão 1213266, 07167665720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO a medida pleiteada, para que seja efetuada a penhora dos bens da propriedade de empresa do devedor. Deixo de condenar as partes litigantes no pagamento de honorários advocatícios, haja vista que esse tipo de condenação não se amolda nas decisões que resolvem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESOLUÇÃO POR MEIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS. I. O pronunciamento judicial que resolve o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não se qualifica como sentença e, por conseguinte, não induz à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, consoante a inteligência dos artigos 85, caput e § 1o, e 136 do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1205115, 07110894620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, nada mais havendo a prover, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. O Agravante sustenta que, ante a insatisfação do crédito, é legítima a constrição de bens da empresa Agravada. Salienta que as provas dos autos demonstram que a sede da Recorrida fica na residência do Executado, o que evidencia a confusão patrimonial. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da Agravada e a constrição de tantos bens quantos bastem para garantia da execução. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica, hospedada no artigo 50 do Código Civil, constitui mecanismo excepcional porque contrasta com a separação entre a personalidade jurídica da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, inclusive no que diz respeito à empresa individual de responsabilidade limitada, a teor do que prescreve o artigo 980-A, § 7o, do mesmo diploma legal, que tem a seguinte dicção: Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. (...) § 7o Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. Dada a sua extraordinariedade, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na sua perspectiva inversa, pressupõe a existência de fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADOS. O legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). (STJ, AgInt no Ag em REsp 949.355/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/08/2017). Os fatos de não terem sido encontrados bens penhoráveis do Executado e da comunhão domiciliar não descortinam, pelo menos no plano da cognição superficial, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pressuposto sem o qual não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator